Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-34.2022.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006517-34.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (RECORRENTE), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), EDILSON GONCALVES MEDEIROS - CPF: 353.572.151-20 (RECORRIDO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
DEVER DA PARTE CREDORA
DE ESGOTAR OS MEIOS AO SEU ALCANCE
.
PROCESSO EXTINTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Extinção pela não localização de bens do devedor.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; e N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).
A
extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4º
,
da Lei nº 9.099/95,
não

significa
que a
obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar da certidão de crédito para inscrever

os
dados da
parte

devedora

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
,
bem

como

requerer
novo
cumprimento
de
sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de ser
encontrado
, no
futuro
,
patrimônio

disponível
(
artigos
517 e 828 do CPC e no
Enunciado
76 do FONAJE). No
presente

caso
,
não

há

prova
de que
uma

fração
do
imóvel

matriculado
sob
número
31.040,
registrado
no CRI de Alta Floresta (ID 241146732/PJe2),
efetivamente

pertence

à

parte

devedora
.
Embora

os

documentos

apresentados
no ID 241146750/PJe2
possam

evidenciar

uma

expectativa
de
direito
,
a

aludida

fração
do
imóvel

ainda

não

integralizou
o
patrimônio
da
parte

devedora
por necessitar

desvencilha
r
-se de

inúmeros

procedimentos

burocráticos,
que
cabe
m

a

terceiros
.
A penhora, portanto, não se coaduna com a simplicidade e celeridade aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais, como bem salientado pelo juízo singular:
“
INDEFIRO o pedido acostado no Id n. 136492817 por meio do qual o exequente pugna pela penhora de bem imóvel, uma vez que o bem indicado à penhora não é de propriedade do devedor. (...)
Outrossim, a penhora de eventuais direitos do executado não é providência adequada ao Sistema dos Juizados Especiais devido à impossibilidade imediata de constrição e adjudicação do bem que ainda não compõe a esfera patrimonial do devedor. Ademais, caso deferido o pedido de penhora de eventuais direitos, o trâmite processual demandaria a suspensão do processo por prazo indeterminado, hipótese
esta
contrária aos princípios instituídos pela Lei n° 9.099/95, bem como contrária à disposição legal do art. 53, § 4°, da referida lei, a qual determina que
‘
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
’
”
.

Portanto, a sentença deve ser mantida.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência.

Custas processuais
pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
).
Sem

honorários advocatícios
, e
is que a
parte devedora
é revel e
não
está
representada
por adv
o
gado
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006517-34.2022.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
WESLEY RODRIGUES ARANTES

Recorrido
:
EDILSON GONCALVES MEDEIROS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WESLEY RODRIGUES ARANTES

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
EDILSON GONCALVES MEDEIROS,
requerendo
o
pagamento
de R$36.431,50
.

O credor requereu a penhora de fração do imóvel matriculada no número 31.040 do CRI de Alta Floresta, mas o juízo de primeiro grau indeferiu com o argumento de que o imóvel não é de propriedade dos devedores.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos.
Relatório

dispensado

em
face do
permissivo
do art. 38 da Lei n° 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que
foram

esgotadas
as
tentativas
de
localização
de bens da
devedora
. A
parte

credora
,
devidamente

intimada
para se
manifestar

nos
autos, sob
pena
de
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
permaneceu

inerte
,
conforme

certidão
retro. O § 4° do Art. 53 da Lei n° 9.099/95
dispõe
que “
Não

encontrado
o
devedor

ou

inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
devolvendo
-se
os

documentos

ao

autor
.” Ante o
exposto
, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no
artigo
53, §4º da Lei nº 9.099/95.
Intimem
-se. Por
fim
,
arquive
-se o
processo
,
observadas
as
formalidades

legais
.
Cumpra
-se. Alta Floresta/MT, (data
lançada
no
sistema
). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a)
por

meio
de
contrato
de
dação

em

pagamento
é
proprietário
de
fração
do
imóvel
que se
busca
a
penhora
; b)
ainda

não

houve
a
transferência
do
registro

em

virtude
do
falecimento
de um dos
cessionários
; e c) é
possível
a
penhora
de
direito

possessório
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
dar

continuidade

ao

trâmite
do
processo,
com o
deferimento
da
penhora

postulada
.

Diligências

foram

realizadas
para
a

efetiva

intimação
da
parte

devedora
, mas
sem

sucesso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025